Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728329-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: REJANE PEREIRA BORGES, EDSON BORGES DA SILVA RECORRIDOS: FERNANDO PEDRO DE SOUZA JÚNIOR, JEISIANE FERNANDA ALBUQUERQUE, PAULO RUBENS GUEDES JÚNIOR, MARA LÚCIA DA COSTA GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil Apelação Cível. Despejo. Contrato de Locação não residencial. Prazo determinado. Prorrogação contratual. Inocorrência. Existência de notificação prévia. Preenchimento dos requisitos legais. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a desocupação de imóvel comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve o preenchimento dos requisitos legais para a decretação de despejo de imóvel não residencial. III. Razões de decidir 3. Celebrado contrato de locação por prazo determinado, a resolução do negócio ocorrerá automaticamente findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 4. O conteúdo do e-mail enviado pela imobiliária trata exclusivamente do reajuste dos próximos alugueres, justificado, aliás, pela resistência dos apelantes em desocupar o imóvel dentro do prazo estipulado. Não há, no referido documento, qualquer menção à prorrogação da avença; o objetivo é claramente evitar prejuízos financeiros em razão da não desocupação do imóvel. 5. Ainda que se admitisse a hipótese de prorrogação do contrato por prazo indeterminado, os locatários permaneceriam sujeitos ao despejo por denúncia vazia, tendo em vista que, para tal, bastaria a concessão de 30 dias para a desocupação do imóvel. No presente caso, foi concedido um prazo superior, de 60 dias. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. ___________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 56, 57, 58, 59. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2015. TJDFT. APC 0722442-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. em 25/08/2022. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e a) artigos 422 do Código Civil e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, asseverando que, embora a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação sejam considerados oposição válida, a conduta posterior dos recorridos (locadores) de enviar um e-mail apenas 2 (dois) dias após a propositura da ação, informando o reajuste do aluguel para os próximos 12 (doze) meses, gerou nos recorrentes uma legítima expectativa de continuidade da relação locatícia, razão pela qual a posterior insistência de despejo configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Ao final, pedem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 422 do CCB e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025